Tribunal: TJDFT
Processo: 0721314-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0721314-20.2022.8.07.0001 DESPACHO Manifestem-se as partes sobre a petição de id. 65319421. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 21/11/2024. Desembargador FERNANDO HABIBE Relator